Tribunal: TCU
Processo: 033.283/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênios firmados, visando à implantação de sistema de abastecimento de água e à realização de melhorias sanitárias domiciliares, em Catingueira, PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor do ex-prefeito de Catingueira, PB, por conta de irregularidades em dois convênios firmados em que se visou à implantação de sistema de abastecimento de água e realização de melhorias sanitárias domiciliares. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, 93 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 199, §2o, e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o Município de Catingueira/PB; 9.2. arquivar, sem cancelamento do débito, as contas do Município de Catingueira/PB; 9.3. julgar irregulares as contas José Edivan Félix e condená-lo ao recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde dos valores abaixo especificados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora da data do débito até a data do pagamento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 40.000,00 1/6/2007 20.000,00 28/2/2008 883,65 18/11/2008 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia desta decisão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências cabíveis.